Tribunal: STF
Processo: RE 1340209
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO (SINTSEP) OBJETIVANDO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO PERCENTUAL DE 21,7% CORRESPONDENTE À DIFERENÇA DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTE RECEBIDOS (8,3%) E O PERCENTUAL DEFERIDO PELA LEI Nº 8.369/2006 (30%). SENTENÇA TERMINATIVA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTE DO STF NO RE 612043/RS NO QUAL DEFINIDA TESE DE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FILIADO POR MEIO DE JUNTADA DE RELAÇÃO À INICIAL DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE. 
    I. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP).
    II. Precedente do Supremo Tribunal Federal no RE 612043/PR no qual fora fixada a seguinte tese jurídica: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento.
    III. Não restam dúvidas que o sindicato, autor da ação coletiva, na qual foi proferida sentença que se busca execução, é uma associação civil, que atuou como substituta processual dos filiados, na forma do art. 5º, XXI e art. 8º, III, ambos da Constituição da República e nessa medida, conforme entendimento esposado no Recurso Extraordinário com repercussão geral demonstrada acima mencionado, necessária se faz a comprovação de que o agravado, para que possa se beneficiar da coisa julgada, demonstre sua filiação ao SINTSEP/MA em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, ou seja, 10/12/2009 – data da distribuição da ação ordinária.
    IV. Na singularidade do caso, a apelante integra carreira vinculada a outro sindicato, qual seja, o SINPROESEMMA, ao passo que a ação coletiva, objeto de execução foi movida pelo SINTSEP/MA, que abrange todos os servidores públicos estaduais que não integram um sindicato específico, sendo esse o caso dos servidores da administração em geral, vez que não possuem um sindicato próprio, situação diversa a que ostentam os recorrentes. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXI; e 8°, incisos III e V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente